Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
apelação cível. direito civil. AÇÃO anulatória de assembléia geral ordinária. condomínio. FUNDAMENTOS NOVOS SUSCITADOS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. FORMA DE VOTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM EXTRA À UNIDADE AUTÔNOMA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. FALTA DE obEDIÊNCIA Aos dispositivos DA convenÇÃO. anuência do condômino AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACUTUM PROPRIUM). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fundamentos apenas em sede do apelo, para alcançar a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Se as vagas de garagem desvinculadas possuem matrículas independentes, caracterizam-se unidades autônomas, assim como as demais unidades imobiliárias do empreendimento. Portanto não se verifica qualquer irregularidade no dispositivo convencional que confere aos condôminos tantos votos quantos forem as unidades autônomas e vagas de garagem extra que lhes pertençam.
3. O brocardo "venire contra factum proprium" consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente. Nada mais é que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.
4. Na hipótese de condômino participar de deliberação em Assembleia Condominial, votar pela aprovação dos temas submetidos à assembléia e sem fazer qualquer objeção na própria ocasião, sua conduta mostra-se incompatível com o alegado direito de ver invalidados os atos praticados há quase 02 (dois) anos, porque representaria quebra dos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da confiança nas relações jurídicas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.